Tribunal: TJMT
Processo: 1048214-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048214-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SANTOS - CPF: 018.336.701-40 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS CESAR CALDAS DE SIQUEIRA - CPF: 061.066.901-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. MILITAR ESTADUAL. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, visando à suspensão do ato que excluiu o impetrante do Quadro de Acesso para promoção por antiguidade à graduação de Cabo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança, notadamente o
periculum in mora
.

III. Razões de decidir:

3. O prejuízo alegado pelo impetrante tem natureza patrimonial e funcional, sendo plenamente reparável caso a segurança venha a ser concedida ao final.

4. A legislação estadual prevê mecanismo específico de reparação integral por meio da promoção em ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos, restituindo ao militar a posição na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida (art. 17 da Lei Estadual n. 10.076/2014 e art. 51, § 6o, do Decreto Estadual n. 2.268/2014).

5. Ausente o requisito do
periculum in mora
, torna-se desnecessária a análise do
fumus boni iuris
, por se tratar de requisitos cumulativos para a concessão de liminar em mandado de segurança (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009).

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A existência de previsão legal de promoção em ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos e recomposição integral da posição hierárquica e das diferenças remuneratórias, afasta o
periculum in mora
necessário à concessão de liminar em mandado de segurança. 2. Tratando-se de requisitos cumulativos, a ausência do
periculum in mora
é suficiente para o indeferimento da liminar, independentemente da análise do
fumus boni iuris
.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III; Lei Estadual n. 10.076/2014, art. 17; Decreto Estadual n. 2.268/2014, art. 51, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, agravo de instrumento 1000083-11.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.3.2026; TJMT, agravo de instrumento 1035959-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.2.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANDRÉ LUIZ SANTOS
contra decisão (Id. 218626977 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1048377-25.2025.8.11.0002,

impetrado contra ato atribuído ao
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar que visava à suspensão do ato que excluiu o impetrante do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Cabo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão da Comissão de Promoção de Praças é nula por ausência de processo administrativo apuratório prévio, exigido pelo art. 51, § 5o, do Decreto Estadual n. 2.268/2014, bem como por falta de tipificação e motivação específica do ato de exclusão.

Alega, ainda, violação ao devido processo legal,
bis in idem
pela utilização de punições disciplinares já cumpridas e quebra de isonomia.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a liminar pleiteada, determinando a suspensão do ato que excluiu o impetrante, ora agravante, do Quadro de Acesso por Antiguidade e, consequentemente, a sua reinclusão na relação de promovidos à graduação de Cabo, com efeitos a partir de 15.12.2025.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 340235392).

Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo agravante em face da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (Id.

340914396).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 351693861, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 359458368, manifestando-se pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANDRÉ LUIZ SANTOS
contra decisão (Id. 218626977 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1048377-25.2025.8.11.0002,

impetrado contra ato atribuído ao
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar que visava à suspensão do ato que excluiu o impetrante do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Cabo.

Na origem, alega-se que o impetrante, ora agravante, é Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e que, embora tenha preenchido os requisitos legais para promoção por antiguidade à graduação de Cabo, foi excluído do Quadro de Acesso por Antiguidade pela Comissão de Promoção de Praças, por “
não ser possuidor de conceito moral, considerando a natureza dos fatos constantes nos processos administrativos (Portaria n° 78/SIND/CORREGPM/23, Portaria n° 79/SIND/CORREGPM/23, Portaria n° 80/SIND/CORREGPM/23 e Portaria no 155/SIND/CORREGPM/23 - Solução 15 dias de prisão) e processo judicial (Processo n° 20003079-67.2025.811.0042), deixando assim o militar de atender requisitos previamente estabelecidos para a promoção
” (trecho do ato coator, Id. 339328393 – pág. 1).

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança, consoante o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, que exige a cumulação de fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e a ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final (
periculum in mora
).

No presente caso, o agravante alega que a não concessão da liminar acarretará dano irreparável, consistente na perda de antiguidade, no prejuízo financeiro e na repercussão funcional decorrente da exclusão do Quadro de Acesso.

Ocorre que o prejuízo alegado pelo agravante tem natureza eminentemente patrimonial e funcional, sendo plenamente reparável caso a segurança venha a ser concedida ao final do
mandamus
.

Com efeito, a Lei Estadual n. 10.076/2014, que dispõe sobre as promoções dos militares estaduais, prevê, em seu art. 17, mecanismo específico de reparação integral, por meio da promoção em ressarcimento de preterição.

“
Art. 17. A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Parágrafo único. A promoção é efetuada pelo critério de antiguidade, recebendo o militar estadual o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida.
”

Por sua vez, o art. 51, § 6o, do Decreto Estadual n. 2.268/2014, que regulamenta os critérios e condições para promoção dos militares estaduais, dispõe expressamente que “
o militar estadual que for excluído do quadro de acesso por não possuir conceito moral, decorrente das situações previstas neste artigo, no caso de absolvição, terá assegurado o direito a promoção em ressarcimento de preterição
”.

Portanto, a legislação estadual assegura ao militar preterido a recomposição integral de sua posição na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, com efeitos retroativos, além do pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

Dessa forma, ainda que se reconheça, ao final, a ilegalidade do ato administrativo que excluiu o agravante do Quadro de Acesso, a legislação estadual confere mecanismo apto a restaurar integralmente o
status quo ante
, tanto no aspecto funcional, por meio de promoção retroativa com reposicionamento na escala hierárquica, quanto no aspecto patrimonial, com o pagamento das diferenças salariais devidas.

No ponto, cumpre registrar que esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já se pronunciou sobre a matéria em caso similar, no qual se discutia, igualmente, a exclusão de militar estadual do Quadro de Acesso para promoção e o pedido de liminar em mandado de segurança. Naquela oportunidade, assentou-se que a existência de previsão legal de promoção em ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos, afasta o
periculum in mora
necessário à concessão da medida liminar.

Nesse sentido:

“
A existência de previsão legal de promoção em ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos e recomposição integral da posição hierárquica e das diferenças remuneratórias, afasta o periculum in mora necessário à concessão de liminar em mandado de segurança
.” (TJ-MT, agravo de instrumento 1035959-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.2.2026).

A c. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, em recente julgamento, adotou idêntico fundamento sobre a ausência de
periculum in mora
para indeferir a liminar. Vejamos:

“
Também não se evidencia perigo de dano grave ou irreparável, pois eventual reconhecimento de ilegalidade no mérito poderá ser reparado mediante promoção por ressarcimento de preterição, com efeitos funcionais e financeiros retroativos.
” (TJ-MT, agravo de instrumento 1000083-11.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.3.2026).

Por fim, registra-se que as teses de mérito suscitadas pelo agravante dizem respeito ao
fumus boni iuris
, cuja análise se torna prescindível diante da ausência do
periculum in mora
, porquanto se cuida de requisitos cumulativos para a concessão da liminar em mandado de segurança (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009).

Dessa forma, ausente o requisito do
periculum in mora
, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026